Tribunal: TJMT
Processo: 1005386-45.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005386-45.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), MICHELY CRISTINA DA SILVA LOPES - CPF: 060.807.641-48 (RECLAMANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECLAMADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNXCIA DE DÉBITO – SUM. 385, DO STJ – INCIDÊNCIA DA SUMULA – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE NÃO IMPUGNADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O ENTENDIMENTO SUMULAR - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Ante a não demonstração pela reclamante que a impugnação da anotação preexistente, a exclusão da referida em momento anterior à propositura da ação não possui o condão de afastar a aplicação do verbete sumular n. 385, do STJ.

Não se verificando a existência de contrariedade entre o voto proferido pela Turma com a jurisprudência do c. Superior Tribunal, a reclamação deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reclamação aviada por
Michely Cristina da Silva Lopes
em face do acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso inominado interposto contra a sentença proferida pelo Juizado Especial do Jardim Glória, que nos autos da ação de inexistência de débito que moveu contra Oi S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, apenas para declarar a inexistência do débito.

Inconformada, sustenta a reclamante que a turma recursal reclamada proferiu decisão contrária a precedentes do c. STJ, mencionando a Sum. 385 do STJ, sendo imperiosa o arbitramento de indenização a título de dano moral. Pugna pela cassação do acórdão proferido.

O pleito liminar foi indeferido (id. 124838180).

As informações foram prestadas (id. 125294692).

Oi S.A. deixou de apresentar manifestação (id. 128236674).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Dr. José Zuqueti (id. 128271696), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de junho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

A reclamante moveu ação declaratória de inexistência de relação jurídica em desfavor de Oi S.A., mencionando que restou surpreendida com o apontamento restritivo determinado pela empresa de telefonia no valor de R$287,09, pois jamais contratou qualquer serviço.

Após o trâmite processual, o douto magistrado do Juizado Especial Cível do Jardim Glória, julgou parcialmente procedente o feito apenas para declarar inexigível o débito, declarando a prescrição da pretensão pela reparação do dano moral (id. 69206550 – autos de origem).

A autora, ora reclamante, interpôs Recurso Inominado e, ao apreciá-lo, a Turma Recursal afastou a prescrição com relação a pretensão indenizatória, contudo, deixou de arbitrar indenização a título de dano moral, ante a anotação preexistente existente em nome da consumidora, restando assim ementado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO EM SPC/SERASA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DÉBITO INEXIGÍVEL – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ – SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A improcedência dos danos morais foi fundamentada na prescrição.

No entanto, em que pese o entendimento do magistrado a quo, em se tratando de relação de consumo, a prescrição no caso se dá início a partir do momento em que se tomou conhecimento da negativação e não do seu lançamento, portanto inexiste a possibilidade de se falar em prescrição no caso em tela.

Porém, no caso em tela, verificou-se que a parte autora possui inscrição anterior, aplicando-se a Súmula 385 do STJ, não sendo cabível a indenização pleiteada.

Recurso conhecido e improvido, por fundamentos diversos da sentença objurgada”. Recurso Inominado n. 1019583-33.2021.8.11.0002, Turma Recursal Única de Mato Grosso, Rel. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 07.03.2022).

A reclamante sustenta que o acordão acima transcrito, aplicou indevidamente a Sum. 385, do STJ, ao passo que a anotação referenciada foi excluída antes da propositura da ação.

Ao prestar informações, o d. Dr. Relator do Recurso Inominado, reafirmou os fundamentos do voto proferido salientando que:

“(...)
se a parte tinha inscrição anterior com a baixa em momento posterior, até mesmo ao ajuizamento da ação incide a Súmula 385 do STJ, afastando-se o dano moral, não cabendo aqui abrir debates acerca da regularidade ou não das inscrições anteriores, sendo que, fato é que estas existiam e caberia à parte autora dizer / provar que eram irregulares, porém, a mesma nada fala e somente vem com a tentativa de induzir o julgado a erro, com a assertiva de que quando aviou a ação já não tinha mais anotações anteriores, não provando em nenhum momento, nem mesmo agora acerca de eventual reclamação constitucional
”. (id. 125294692).

O verbete sumular retrocitado fora editado em 27/05/2009, pela 2ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, normatizando que “
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento
” (destaquei).

Nesse diapasão, diante de sua simples leitura, entende-se,
a priori
, não ser cabível indenização por dano moral em virtude de

qualquer
inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, desde que a pessoa já esteja com seu nome inscrito no referido cadastro.

Contudo, diante da análise dos precedentes que originaram o aludido verbete sumular, tem-se que não é esse o entendimento quisto pelo Tribunal Superior, quando da sua edição, senão vejamos:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMUNICAÇÃO PRÉVIA.
CDC, ART. 43, § 2º.
EXISTÊNCIA DE OUTRO REGISTRO. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO.

I - Afasta-se a pretensão indenizatória pois, conforme orientação da Segunda Seção desta Corte, "
quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do seu nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
" (REsp 1.002.985/RS, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJ 27.08.2008). Agravo Regimental improvido”.
(AgRg no REsp nº 1.057.337/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 04/09/2008 – negritei e sublinhei)

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CANCELAMENTO DAS
ANOTAÇÕES NÃO PRECEDIDAS DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO ART. 43, § 2º, DO CDC
– VERIFICAÇÃO - EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS - DANO MORAL DESCARACTERIZADO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ - AGRAVO IMPROVIDO”
. (AgRg no REsp nº 1.081.845/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 04/12/2008 – negritei e sublinhei)

“CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO DE NOME EM BANCO DE DADOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO.
CDC, ART. 43, § 2º.
RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL. INADIMPLÊNCIA NÃO CONTESTADA. DANO MORAL DESCARACTERIZADO.

I.
A negativação do nome do devedor
, quando não proveniente de entidades de caráter público, tais como cartórios de protestos de títulos e de distribuição de processos judiciais,
deve ser-lhe comunicada com antecedência, ao teor do art. 43, § 2º, do CDC, gerando lesão moral se a tanto não procede a entidade responsável pela administração do banco de dados.

II.
Hipótese excepcional em que o devedor não nega, na inicial, a existência da dívida, aliás uma dentre outras, tampouco prova que agora já a quitou, o que exclui a ofensa moral
, apenas determina o cancelamento da inscrição, até o cumprimento da formalidade legal, conforme decisão da Corte a quo
.

III. Recurso especial não conhecido”.
(REsp nº 992.168/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 11/12/2007 – negritei e sublinhei)

“CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
INSCRIÇÃO DE NOME EM BANCO DE DADOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO.
CDC, ART. 43, § 2º.
RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL.
INADIMPLÊNCIA NÃO CONTESTADA
. DANO MORAL DESCARACTERIZADO. CANCELAMENTO DO REGISTRO.

I.
A negativação do nome da devedora deve ser-lhe comunicada com antecedência, ao teor do art. 43, § 2º, do CDC, gerando lesão moral se a tanto não procede a entidade responsável pela administração do banco de dados.

II.
Hipótese excepcional em que a devedora não nega, na inicial, a existência da dívida, aliás uma dentre muitas outras, tampouco prova que agora já a quitou, o que exclui a ofensa moral
, apenas determina o cancelamento da inscrição, até o cumprimento da formalidade legal.

III. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”
. (REsp nº 1.008.446/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 08/04/2008 – negritei e sublinhei)

“Direito processual civil e bancário. Recurso especial.
Ação de compensação por danos morais.
Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação
. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos.

I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC.

- Orientação:
A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada.
Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto...”.
(REsp nº 1.062.336/RS, Segunda Seção, Relª. Minª. Nancy Andrighi, j. 10/12/2008 – negritei e sublinhei)

Insta salientar que a inscrição indevida pode-se originar de duas formas: a primeira, uma questão material, se dá em razão da ausência do débito cobrado, de forma que a sua cobrança se torna ilícita; a segunda, uma questão formal, ocorre pela falta de notificação do devedor, conforme prescreve o art. 43, §2º, do CDC.

Destarte, através dos precedentes transcritos, percebe-se que o enunciado 385 da súmula do STJ, apenas está a albergar os casos em que a inscrição indevida se origina pelo vício formal, no tocante à falta de notificação prévia do devedor, de forma que
não se discute a existência do débito
. Ao passo que, caso a inscrição indevida seja por ausência do débito cobrado, configurar-se-á a responsabilidade indenizatória, ainda que exista uma anotação preexistente no cadastro de inadimplentes, afastando a aplicação do aludido enunciado.

À guisa de corroboração, em 23/02/2011, a 2ª Seção do STJ, sob a relatoria da Minª. Nancy Andrighi, julgou a Reclamação nº 4.574/MG, restando assim ementada,
verbis
:

“
RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E A SÚMULA 385/STJ. AUSÊNCIA DE SILIMITUDE ENTRE AS HIPÓTESES.

1.
A
Súmula 385/STJ foi editada a partir de precedentes que reputavam indevida a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, na hipótese em que
: (i)
não há questionamento do débito, mas mera alegação de falta de prévia notificação
; (ii)
há, anteriormente, outros apontamentos legítimos em nome do devedor.

2.
No caso concreto há apenas um apontamento anterior e o devedor questiona ambos em juízo, alegando inexistência do débito. Assim, a controvérsia se encontra fora do âmbito da Súmula 385/STJ.

3. Reclamação não conhecida”.

Dito isso e passando a análise do caso concreto
,
apesar da exclusão da anotação preexistente em momento anterior à propositura da ação, de fato, conforme bem ponderou o acórdão reclamado, não logrou a reclamante demonstrar
a impugnação judicial da anotação ou, ainda, eventual reclamação administrativa junto Procon que teria resultado na baixa da anotação.

Destarte, não se verifica a existência de contrariedade entre o voto proferido pela Turma com a jurisprudência do c. Superior Tribunal, não passando a presente de mero sucedâneo recursal, ante ao seu inconformismo com o entendimento adotado pela Turma Recursal.

Ante ao exposto, julgo
improcedente
a reclamação, a fim de manter o acórdão proferido pela Turma Recursal, condenando a Reclamante ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), ante ausência de condenação e proveito econômico, mantendo suspensa a exigibilidade ante a justiça gratuita concedida.

Cuiabá, 27 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022